Tribunal: TJES
Processo: 0000403-69.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000403-69.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILA VICENTE MOURA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR CONDUTAS REITERADAS E CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou a ré C.V.M. pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06), com aplicação da causa especial de diminuição da pena, e absolveu-a do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A pena foi fixada em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2.
A denúncia narra que, em 03 de março de 2020, durante patrulhamento ostensivo no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio/ES, policiais militares avistaram um grupo de jovens em atitude suspeita. Um dos indivíduos empreendeu fuga, abandonando objetos pessoais.

3.
Durante a abordagem, encontraram com a acusada três pedras de crack prontas para a venda. Em depoimento, uma adolescente que a acompanhava declarou ter recebido drogas de outro acusado e saído com a ora apelante para vendê-las. A própria ré confessou que buscava entorpecentes em Vitória/ES para revenda, tendo envolvimento reiterado com o tráfico na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há uma única questão em discussão: (i) saber se a ré faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da existência de provas de sua dedicação habitual à atividade criminosa e condenações anteriores pelo mesmo crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado exige, de forma cumulativa, a primariedade, bons antecedentes, ausência de envolvimento com organização criminosa e inexistência de dedicação a atividades ilícitas.

6.
A prova coligida aos autos demonstra que a ré exercia a traficância de forma reiterada, inclusive com confissão nesse sentido, uso de menor para vigilância, denúncias da comunidade e conhecimento prévio da ré pelos agentes de segurança.

7.
A existência de duas condenações definitivas anteriores pelo mesmo delito, associada à confissão de prática reiterada e ao contexto fático, comprova a dedicação a atividades criminosas, tornando incabível a aplicação da minorante.

8
. Reformada a sentença para afastar a causa de diminuição de pena e redimensionar a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000403-69.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILA VICENTE MOURA, ALEXANDRO PEDRO CONSTANTINO
Advogado do(a) APELADO: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883
Advogado do(a) APELADO: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
CAMILA VICENTE MOURA
como incursa nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, e absolvendo-a do crime previsto no art. 35 da Lei Antidrogas. Na mesma decisão, absolveu-se o corréu
ALEXANDRE PEDRO CONSTANTINO
quanto ao delito de tráfico e associação para o tráfico.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 03 de março de 2020, durante patrulhamento ostensivo no bairro São Vicente, município de Afonso Cláudio/ES — local conhecido pelo intenso tráfico de drogas — policiais militares avistaram um grupo de jovens em atitude suspeita.
Entre eles estavam P.C.V.D.S., Chailon Gabriel Dias Nascimento, K.B.D. e a ora apelante.

No momento da intervenção policial, o indivíduo, Chailon, empreendeu fuga, abandonando um telefone celular, uma cartela de papel de seda, um par de chinelos e uma gaiola contendo um pássaro.

Ao proceder à abordagem, os militares encontraram, na posse da acusada, três pedras de crack prontas para a venda.
Em seguida, ao ser indagada pelos agentes, a adolescente K.B.D., declarou que obteve sete pedras de crack do acusado
Alexandre Pedro Constantino
, vulgo “Gulim”, para quitar dívida, e que saiu com a denunciada para vender a droga.

Cumpre destacar que, conforme decisão de fls. 189/190 (id 10659909), o juízo de origem
conheceu parcialmente o recurso ministerial
, deixando de conhecer das pretensões recursais relativas à condenação da ré pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), bem como da condenação do corréu Alexandre Pedro Constantino pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei. Tal decisão fundamentou-se na ausência de interesse recursal, diante da postura absolutória do próprio órgão ministerial em alegações finais.

Assim, a devolução da matéria a este e. Tribunal restringe-se à análise do pleito ministerial
de afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
quanto
, sob o argumento de que a ora apelada se dedica a atividades criminosas, com base em duas condenações definitivas pela prática do mesmo crime, o que descaracterizaria o chamado “tráfico privilegiado”.

Feit
as essas considerações,
observa-se que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, as provas constantes dos autos composta pelo
BU
nº 41804257
(fls. 23/25),
auto de apreensão
(fls. 19),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 22),
laudo toxicológico
(fls. 155) (todos id 10659909), bem como, pelos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, demonstram, de forma segura, que a recorrida mantinha vínculo contínuo com o comércio ilícito de entorpecentes.

Com efeito, os policiais militares,
Sandro Rodrigues da Silva e Adilson Petter Veloso
, foram uníssonos ao afirmar que abordaram a ora apelante em posse de substância entorpecente destina à venda, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Acrescentaram, ainda, que ela era conhecida pela equipe e que haviam diversas denúncias de seu envolvimento na traficância no bairro São Vicente, inclusive em companhia de adolescente.

Em seu interrogatório, a acusada admitiu que comercializava drogas, embora sem ponto fixo, deslocando-se até a cidade de Vitória para buscar os entorpecentes. Relatou, ainda, que a menor não realizava a venda, mas eventualmente permanecia em sua companhia para vigiar e avisar caso houvesse aproximação de policiais.

Por oportuno, vale ressaltar que, conforme pontuou o órgão ministerial, a acusada ostenta condenações anteriores, já transitadas em julgado, pelo mesmo delito, nos processos nº 0000853-12.2020.8.08.0001 e nº 0000927-66.2020.8.08.0001, tendo sido beneficiada, neste último, com a minorante do §4º.

Todavia, não se trata da existência de tais condenações, as quais, por si sós, não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, mas sim de contexto probatório mais amplo —
confissão da própria acusada
de que exercia o tráfico de forma reiterada em locais conhecidos pela venda de entorpecentes,
denúncias da comunidade,
relatos dos agentes de segurança
e a
utilização de adolescente
como vigia — elementos que evidenciam sua dedicação habitual a atividades criminosas e
afastam, concretamente, a incidência da causa de diminuição.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, razão pela qual procedo à readequação da dosimetria.

Na
1ª
fase,
a pena-base deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, pelas circunstâncias judiciais favoráveis.

Na

2ª
fase
, presente a atenuante da confissão. Contudo, deixou de aplicá-la, porquanto a pena-base fixada no mínimo legal, no termos da súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Na
3ª
fase
, afasto a causa de diminuição do tráfico privilegiado e mantenho a causa de aumento relativa ao envolvimento de menor (art. 40, VI, da Lei de Drogas), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial, diante da pena aplicada, deve ser o
semiaberto
, (art. 33, §2º, b, do Código Penal), sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo diploma.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena nos termos acima delineado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.